Tribunal: TJES
Processo: 5002518-78.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002518-78.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALMERITA PINTO LUZ e outros
AGRAVADO: MARIO LUIZ SILVA DE JESUS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002518-78.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ALMERITA PINTO LUZ E CLAUDIANE PINTO DE SOUZA

AGRAVADO: MARIO LUIZ SILVA DE JESUS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ALMERITA PINTO LUZ
e
CLAUDIANE PINTO DE SOUZA

contra r. decisão com cópia no evento 758152, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação de anulação de negócio jurídico c/c devolução de valor pago
ajuizada em face de
MARIO LUIZ SILVA DE JESUS
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no evento 758149, as agravantes sustentam, em síntese, que (i) não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência; e (ii) o valor dado de entrada no imóvel objeto da demanda (R$ 27.000,00 – vinte e sete mil reais) foi obtido pela venda de um bem anterior que possuíam.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requerem o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a benesse ora pleiteada. No mérito, requerer a confirmação da concessão da gratuidade.

O pedido liminar foi
deferido
na decisão constante no evento 845750.

Apesar de devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de julho de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002518-78.2020.8.08.0000

AGRAVANTES: ALMERITA PINTO LUZ E CLAUDIANE PINTO DE SOUZA

AGRAVADO: MARIO LUIZ SILVA DE JESUS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ALMERITA PINTO LUZ
e
CLAUDIANE PINTO DE SOUZA

contra r. decisão com cópia no evento 758152, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, que, nos autos da
ação de anulação de negócio jurídico c/c devolução de valor pago
ajuizada em face de
MARIO LUIZ SILVA DE JESUS
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Nas razões apresentadas no evento 758149, as agravantes sustentam, em síntese, que (i) não possuem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, conforme afirmado na declaração de hipossuficiência; e (ii) o valor dado de entrada no imóvel objeto da demanda (R$ 27.000,00 – vinte e sete mil reais) foi obtido pela venda de um bem anterior que possuíam.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código de Processo Civil, requerem o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para que seja concedida a benesse ora pleiteada. No mérito, requerer a confirmação da concessão da gratuidade.

O pedido liminar foi
deferido
na decisão constante no evento 845750.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita deve ser adequadamente fundamentado, a partir de provas suficientes para afastar a referida presunção.

Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO, EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA.

1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente
. Encontra óbice na Súmula 7/STJ a pretensão de revisão das conclusões do acórdão na hipótese em que, apreciando o conjunto probatório, para fins de concessão da gratuidade de justiça, as instâncias ordinárias não se convencem da hipossuficiência da parte, cuja declaração goza de presunção relativa de veracidade nos termos da jurisprudência desta Corte Superior.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

Analisando os autos, verifico que as agravantes requereram os benefícios da assistência judiciária gratuita na peça exordial da ação anulatória, tendo sido juntado declaração de hipossuficiência financeira, em observância aos preceitos do artigo 98 e seguintes do CPC/15.

Ao receber a inicial, o magistrado singular determinou a intimação da parte autora para que comprovasse a alegada hipossuficiência.

Devidamente intimadas, as agravantes juntaram a cópia de suas carteiras de trabalho.

Na sequência, o magistrado singular indeferiu a gratuidade, sob o fundamento, em suma, de que encontrou “
inconsistência entre a declaração de estado de miserabilidade e o valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) pagos de entrada, além de 32 (trinta e duas) parcelas mensais de R$ 500,00 (quinhentos reais) em compra de imóvel em 2016, o que não condiz com o estado de miserabilidade alegado pelos autores
”.

Em que pese os fundamentos adotados na decisão objurgada, entendo que, de fato, as recorrentes não tem condições de arcarem com o pagamento das custas processuais sem prejuízo de seus sustento.

Em exame, vislumbro que a agravante
ALMERITA PINTO LUZ
qualifica-se como solteira, doméstica e residente no bairro Vila Nova de Colares, na Serra/ES, e pelo exame de sua carteira de trabalho, labora desde fevereiro de 2018, na função de auxiliar de serviços gerais – banherista, percebendo mensalmente a quantia de R$ 1.060,00 (mil e sessenta reais).

Já a recorrente
CLAUDIANE PINTO DE SOUZ
A
, se qualifica como convivente, merendeira, residente no mesmo local da outra recorrente e conforme se averígua de sua CTPS, labora na função em que se qualificou desde fevereiro de 2017, recebendo a remuneração de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) por mês.

Tais circunstâncias, no meu modo de entender, são suficientes para o deferimento do benefício, mormente porque requerido por pessoa física, cuja declaração goza da presunção de veracidade, e, por não constar nos autos prova que, efetivamente, infirme a declaração prestada.

Como dito, a jurisprudência dominante indica que a presunção conferida à declaração de pobreza deve ser infirmada com provas de que a parte não preenche os requisitos legais, ou mesmo com os elementos dos autos, para o indeferimento do pedido, o que não ocorreu no presente caso.

Calha acentuar, ademais, que o benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do
direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça
, que permite àquele que não tem condições de litigar em razão da necessidade de
pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

Por derradeiro, somente a prova contundente e irrefutável seria capaz de mitigar a garantia constitucional mencionada. Além disso, a parte contrária, caso queira, poderá oferecer impugnação, nos termos do artigo 100, do CPC/15.

Pelas razões expostas, entendo que a decisão recorrida está em confronto com a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, pois
inexistem provas suficientes
nos autos que infirmem a presunção de veracidade da declaração prestada, conforme precedentes já citados e os que ora cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA EM REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE MISERABILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO ALCANÇADO NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Hipótese em que a Corte de origem entendeu, com base nas provas constantes nos autos, que não estava comprovada a incapacidade econômica.

2.
O pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido, quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra em estado de miserabilidade. Precedentes
.

3. Não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, no sentido de que não ficou comprovado o estado de miserabilidade, apto a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita, sem proceder-se ao revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, ante o óbice da Súmula nº 7/STJ.

4. Ademais, conforme jurisprudência do STJ, ainda que em regime de liquidação extrajudicial, a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica depende da demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Precedentes.

5. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp 1240166/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 27/09/2018)

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, para
DAR-LHE PROVIMENTO,
e, consequentemente, defiro o benefício da assistência judiciária gratuita às recorrentes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002518-78.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ALMERITA PINTO LUZ E CLAUDIANE PINTO DE SOUZA

AGRAVADO: MARIO LUIZ SILVA DE JESUS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA REJEITAR A BENESSE – RECURSO PROVIDO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação de declaração de pobreza goza de presunção de veracidade, e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção.

2. O benefício da assistência judiciária gratuita é faceta instrumentalizadora do direito constitucionalmente tutelado de amplo acesso à justiça, que permite àqueles que não tem condições de litigar em razão da necessidade de pagamento de custas judiciais, a possibilidade de obter do Poder Judiciário a solução para os seus conflitos.

3. Recurso provido.

DECISÃO
Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.